Tribunal: TJMT
Processo: 1015184-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Nulidade de Rescisão de Contrato no 2258-78.2020.811.0008, ajuizada por APARECIDA DO ROSÁRIO DO NASCIMENTO SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de suspender a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde no 0562672000195008, firmado entre as partes.
Para tanto, a agravante afirma não se revelar nenhum dos pressupostos que permitiriam o deferimento da tutela de urgência requerida e deferida em favor da parte autora, ora agravada.
Alega a inexistência de qualquer irregularidade no procedimento que culminou na rescisão do contrato de plano de saúde, o qual foi precedido da devida notificação para regularização de pendência.
Explica que, o inadimplemento da autora excedeu o prazo limite de 60 (sessenta) dias estipulado contratualmente, referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2020.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que insista a agravante no contário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, por ora, a decisão guerreada, que manteve o contrato de plano de saúde, mediante contrapartida financeira da agravada, não possui a aptidão de causar dano imediato grave e irreparável.
Consoante se verifica dos autos, a urgência em questão atende à agravada, a qual, em decorrência da idade avançada e depois de manter o pagamento do plano de saúde ao longo de 20 (vinte) anos, necessita da prestação de serviços médicos, sendo de todo recomendável a manutenção da decisão de base.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.